Tribunal: TJES
Processo: 5028066-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028066-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: JOAO LOPES DA COSTA NETO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5028066-92.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BENEVIX - BENEVIX

RECORRIDO: JOÃO LOPES DA COSTA NETO

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por J
OÃO LOPES DA COSTA NETO
em face de
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, na qual a parte autora narra, em síntese, que no mês de abril de 2023, solicitou o cancelamento do plano de saúde junto a ré, momento em que lhe foi fornecido uma declaração de quitação e inexistência de débitos vencidos e vincendos. Ocorre que, em agosto de 2023, o requerente teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a débitos nos valores de R$130,00 e R$384,00. Isto posto, pugna, em sede liminar, que a requerida seja compelida a excluir o nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a confirmação da tutela, declaração de inexistência de débitos e o pagamento em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida não apresentou defesa nos autos, razão pela qual foi declarada revel na origem (ID 10168566).

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10168566):

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação para confirmar a liminar deferida, declarar a inexistência de débitos com a parte requerida e condenar a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida BENEVIX interpôs Recurso Inominado (ID 10168572), aduzindo que, muito embora tenha sido declarada revel na origem, o recurso deve ser aceito e considerado para julgamento do mérito. No mérito, sustentou que a negativação é lícita e, por isso, inexiste dever de indenizar a parte autora. Pugnou, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, pugnou pela redução dos danos morais.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 10168583, ocasião em que suscitou, preliminarmente, a impossibilidade de apreciação do recurso interposto por réu revel, dada a inovação recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10168574 e 10168575.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia da Recorrente em razão da ausência de apresentação de contestação, embora regularmente citado
.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.
Conforme destacado pelo autor/recorrido em contrarrazões, ao réu revel não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Por fim, ressalto que quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, é possível proceder com a retificação do quantum. No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo singular (R$7.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, não merece reparo.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)